Tribunal: TJDFT
Processo: 0723763-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723763-80.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A executada agrava da decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id 60133006), que, em execução de cheques, manteve a decisão id 195526953, a qual rejeitou sua impugnação à penhora, via Sisbajud. Inicialmente requer a gratuidade de justiça, por não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família. Alega, em suma, demonstrada a impenhorabilidade do valor bloqueado (R$ 3.621,48) em sua conta no Banco do Brasil, pois recaiu sobre seu salário, essencial para o sustento da agravante e de sua família. Acrescenta que é sócia retirante, detendo, à época dos fatos, somente 2%do capital social, afirmando que nunca teve conhecimento ou tomou parte na gestão operacional e financeira do empreendimento. Junta contracheque e extrato bancário. Requer a tutela de urgência para liberação dos valores constritos via Sisbajud. No mérito, pede a reconsideração da decisão id 195526953 – autos principais. 2. Concedo a gratuidade, restringindo-a, porém, ao presente recurso, sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, ao processo principal, pois o pedido não foi formulado naqueles autos. Pedido de reconsideração (id 196100696 – autos principais) e indeferido na decisão id 196848554, publicada em 20/05/24, não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de recurso. A decisão agravada (195526953 – autos principais) foi disponibilizada em 07/05/24, conforme certidão id.195804395 e publicada em 08/05/24, mesma data em que a agravante teve ciência, conforme consulta ao PJE, aba “expedientes”. Logo, o termo inicial do prazo para agravar recaiu no dia 9 subsequente (quinta-feira) e o final, em 29/05/24 (quarta-feira. Não obstante, o agravo de instrumento foi interposto somente no dia 11/06/2024 (id 60133002), ou seja, quando já expirado o prazo legal. Logo, é inadmissível o presente recurso que, a pretexto de impugnar uma suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, acobertada pela preclusão. Portanto, o recurso é intempestivo. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Brasília, 14 de junho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator